Tribunal: TJMT
Processo: 0005784-98.2013.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005784-98.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2519-00 (APELANTE), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICADA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O Juízo
a quo
não foi além dos fatos narrados na petição inicial, motivo por que restam atendidos os dispostos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2. As obrigações impostas à parte deve se ater ao avençado pelas partes, não podendo incluir obrigação que não estava expressamente prevista quando da assinatura do termo.

3. As cláusulas do TAC devem ser interpretadas restritivamente para o fim de verificar seu descumprimento e consequente propositura de ação de execução.

4. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.
(Id. 119755065 e 119755066) em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, em sede de embargos à execução opostos em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente e determinou o prosseguimento da execução em apenso (autos 1434.67.2013.811.0040 - cód. 98843)

consubstanciada na cobrança de multa por descumprimento de obrigação prevista em TAC firmado entre as partes (Id. 119755064).

Em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que a sentença foi
extra petita
, pois não teria sua base de fundamentação exclusivamente no conteúdo do TAC Acessibilidade.

No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que a cláusula décima segunda, alínea “a”, do TAC em comento, não seria aplicada às agências, o que se difere, neste contexto, dos locais de efetivo atendimento ao público (centrais de atendimento telefônico).

Verbera que “
por conclusão lógica, os locais de atendimento ao público em geral não são as centrais de atendimento telefônico! E se os locais de atendimento ao público em geral fazem parte da definição de agência, em nova conclusão lógica, as agências não as centrais de atendimento telefônico. [...] a obrigação de disponibilizar profissional capacitado em linguagem de LIBRAS (alínea ‘c’) está direcionada à ‘dependência’, mesmo vocabulário utilizado na definição de ‘agência’. Inexorável, portanto, que a obrigação prevista cláusula décima segunda, alínea ‘a’, do TAC, não é aplicada às agências, sendo absolutamente inexigível a obrigação pleiteada pelo MP e, consequentemente, indevida integralmente a multa ora executada
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença com retorno dos autos à origem (
i
); no mérito (
ii
), a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução (
ii.1
) ou, subsidiariamente, a redução da multa no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ante sua exorbitância (
ii.2
).

Tempestividade certificada (Id. 119755071).

Guia e comprovante do preparo constantes nos autos (Id. 119755067 e 119755092).

Contrarrazões ofertadas (Id. 119755070).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo (Id. 119755077).

No Id. 119755082, o Relator convocado antecedente, Dr. Edson Dias Reis, indeferiu o pedido de julgamento monocrático solicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Embargos de declaração opostos pelo ora apelante – Banco Santander, rejeitados em decisão unipessoal no Id. 119755093.

Não houve recurso (Id. 119755097).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAROLINA FONSECA GUIZONI ARZILLO, OAB/SP 407869.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR):

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

O Ministério Público do Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso, intentou execução por quantia certa no importe de R$ 3.665.366,52 (três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reis e cinquenta e dois centavos), por alegado descumprimento de obrigação prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Apelante e outros para fins de medidas de acessibilidade e atendimento prioritário.

O
parquet
aduz que os aderentes deveriam realizar as adaptações do Termo de Ajustamento até o dia 09/07/2011, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base na cláusula décima segunda, parágrafo único, do instrumento.

Foram realizadas vistorias que ensejaram a confecção de relatórios de inspeção, nos quais houve a constatação de irregularidade pela inexistência de telefone adaptado na agência do banco apelante, localizada no munícipio de Sorriso/MT, para uso de pessoas com deficiência auditiva.

Com isso, o apelado ajuizou a ação de execução quanto aos dias-multa fundada, em tese, no descumprimento da obrigação.

Em sequência, o ora apelante opôs embargos à execução sob o destaque de que inexiste qualquer previsão acerca da obrigação de instalar telefones próprios nas agências bancárias, mas sim nas centrais de atendimento telefônico.

A sentença, prolatada sob a vigência do CPC/15, julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução.

(
I
) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante invoca a nulidade da sentença, sob a tese de que seria
extra petita
, pois a base de sua fundamentação não foi exclusivamente no conteúdo do TAC firmado entre as partes.

O argumento não merece prosperar.

De acordo com as regras processuais, o juiz deve decidir nos exatos limites em que a lide foi proposta, nos termos do art. 141, CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A doutrina processual denominou a limitação acima proposta como princípio da congruência, correlação ou adstrição. Em conjunto, em seu artigo 492, dispõe que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

No caso, há uma exata correspondência ou correlação entre o que foi argumentado pelo apelado em sede de embargos e àquilo que foi decidido pelo juiz de primeiro grau, conforme excertos da sentença:

“Mesmo não tendo o embargante logrado infirmar a certidão do Oficial de Justiça, há ainda nos autos outros elementos que denotam o descumprimento da obrigação contida na cláusula décima segunda do TAC, conforme será exposto a seguir.

Em atendimento da ordem judicial proferida nestes autos, o PROCON deste Estado encaminhou o ofício de fl. 240, instruído com documentos diversos. O ofício, datado de 12/07/2017 informa que os fiscais de Defesa do Consumidor realizaram diligências na agência bancária do embargante em 15/09/2016, oportunidade em que foi lavrado o Auto de Constatação nº AC 2016.21.0070, posteriormente convertido no Processo Administrativo nº 51.001.004.16.0016969, cuja cópia instrui o ofício referido.

Examinando a cópia do PA mencionado, constata-se que a instituição foi autuada em razão de não disponibilizar ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, contrariando o disposto nos arts. 7º, caput, 20, § 2º e 39, VIII da Lei nº 8.078/90 c.c alínea “a” do inciso IX do art. 12 do Decreto Federal nº 2.181 de 20/03/1997 e § 4º do artigo 6º do Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/2004, conforme se infere à fl. 244.”

A sentença
extra petita
é nula na parte que extrapola o que se pede, justamente porque decide causa diferente da que foi posta em Juízo. Não é a hipótese dos autos.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia está na ocorrência ou não de violação ao comando disposto no TAC Acessibilidade, firmado entre as partes, quanto à disponibilização de telefones acessíveis para pessoa com deficiência, o que é justamente o tema abordado pela sentença, de modo que o Juízo
a quo
não foi além dos fatos narrados na petição inicial.

Em que pese tenha argumentado pela ocorrência de violação aos dispositivos normativos, ateve-se à exata correspondência do texto inserido no TAC.

Por esse motivo
afasto a preliminar
arguida.

U N Â N I M E

(
II
) DO MÉRITO

A controvérsia do presente recurso encontra-se na ocorrência de violação da alínea ‘a’, da cláusula décima segunda do TAC firmado entre as partes.

Eis o teor da cláusula pactuada:

“(...)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Bancos Aderentes garantirão aos usuários com deficiência auditiva identificados no ato da contratação, ou em momento posterior:

a)
instalação,
nas centrais de atendimento telefônico
, de pontos de recepção de mensagens gerados por telefones adaptados para uso de pessoas com deficiência auditiva
;

b) disponibilização, nas centrais de atendimento telefônico, de pessoal e equipamento capaz de manter comunicação com pessoas com deficiência auditiva, nos mesmos horários de atendimento ao público em geral.

c) disponibilização, até o dia 28 de fevereiro de 2009, de pelo menos uma pessoa na dependência capacitada a prestar atendimento às pessoas surdas na Língua Brasileira de Sinais – Libras – com ênfase nos termos utilizados nas transações e operações bancárias.

Parágrafo único – O prazo para cumprimento das exigências contidas nas alíneas “a” d “b” será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste TAC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso na implantação do serviço e, no caso da alínea “d”, por agência inadimplente”. (grifos nossos)

Neste sentido, o apelante aduz que a obrigação descrita acima se refere tão somente às centrais de atendimento telefônico, não sendo aplicável às agências bancárias.

Pois bem.

No texto do TAC ora analisado, a cláusula primeira arrola termos e expressões, apontando seus respectivos significados. Na ocasião, destaca o termo “agência” e o define nos seguintes moldes:

“AGÊNCIA – dependência de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, destinada à prática das atividades para as quais a instituição esteja regularmente habilitada
e que se destinem o atendimento do público em geral
.”

Neste sentido, extrai-se que os termos utilizados no TAC não comportam interpretação extensiva. Isso porque, ao analisar o referido TAC, deve-se limitar ao avençado pelas partes, não podendo incluir obrigação que não estava expressamente prevista quando da assinatura do termo.

Sendo assim, verifica-se que o pleito do apelante merece prosperar, tendo em vista que não há no TAC quaisquer obrigações de “manter comunicação com pessoas com deficiência auditiva, nos mesmos horários de atendimento ao público em geral” em relação às agências.

E, conforme se extrai dos autos, a presente Ação de Execução por quantia apensa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi firmada tendo por base o descumprimento do TAC, a partir de vistorias que ensejaram a confecção de relatorias de inspeção e autos de constatação, tendo sido constatada a inexistência de telefone adaptado na agência do apelante em Sorriso/MT.

Diferem, neste sentido, as agências e as centrais de atendimento ao público.

Conforme relatado, o título executivo que ensejou a presente demanda, qual seja o Termo de Ajustamento de Conduta Acessibilidade, não previu obrigação de adaptação telefônica às agências, o que se extrai da simples leitura da cláusula décima segunda.

Frise-se que, não obstante a fundamentalidade das adaptações em favor da pessoa com deficiência, não se pode conferir interpretação ampliativa às cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, o que bem denota a necessidade de tais cláusulas serem interpretadas restritivamente.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. As cláusulas do TAC devem ser interpretadas restritivamente para o fim de verificar seu descumprimento e consequente propositura de ação de execução. (TRT-5 - AP: 00003379820125050132 BA 0000337- 98.2012.5.05.0132, Relator: ALCINO FELIZOLA, 4ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 23/09/2015.) TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS- APLICAÇÃO DE MULTA- INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. A multa diária prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) representa medida coercitiva e é cabível quando o compromissário descumpre obrigações firmadas no título. Contudo, a interpretação da aplicação deve se dar de forma restritiva.

(TJ-MG - AC: 10000205759814001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Conclui-se que, sendo o Termo de Ajustamento de Conduta, conforme previsto na Lei nº 7.347/1985, título executivo extrajudicial, derivado de acordo celebrado entre as partes e lavrado pelo Ministério Público, as alegações do apelante merecem prosperar.

Tendo em vista o provimento do mérito para julgar procedente o pedido, deve ser invertido o ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, todavia, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos contidos nos Embargos à Execução para determinar a inexigibilidade da obrigação nos termos propostos e, consequentemente, da multa.

Sem fixação de ônus sucumbenciais em razão do artigo 18, Lei 7.347/85.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.09.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, em sede de embargos à execução opostos em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, e julgou improcedente e determinou o prosseguimento da execução em apenso consubstanciada na cobrança de multa por descumprimento de obrigação prevista em TAC firmado entre as partes.

O Agravante alega que
que a sentença foi extra petita, pois a sua fundamentação não se pautou exclusivamente no conteúdo do TAC Acessibilidade.

Defende que a cláusula décima segunda, alínea “a”, do TAC não seria aplicada às agências e se referem a centrais de atendimento telefônico e não atendimento ao público.

O douto Relator rejeitou a nulidade arguida e no mérito deu provimento ao Recurso, reformando a sentença para determinar a inexigibilidade da obrigação nos termos propostos.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação a exigibilidade da obrigação de instalação de atendimento telefônico para uso de pessoas com deficiência auditiva.

A controvérsia gravita em torno do descumprimento da cláusula decima segunda alínea ‘a” do Termo de Ajustamento de Conduta que estabelece condições de acessibilidade aos deficientes auditivos nas agências bancárias.

A Apelante aduz ausência de descumprimento do título executivo ao argumento de que a obrigação não consta do Termo de Ajustamento de Conduta de Acessibilidade assumido.

Eis o teor da alínea ‘a’ da clausula Décima Segunda:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os Bancos Aderentes garantirão aos usuários com deficiência auditiva identificados no ato da contratação, ou em momento posterior:

a) instalação, nas centrais de atendimento telefônico, de pontos de recepção de mensagens gerados por telefones adaptados para uso de pessoas com deficiência auditiva;

Nota-se que execução ajuizada pauta-se no o descumprimento da Cláusula Décima Segunda alínea, verificado pela fiscalização in loco realizada pela Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT nas agências bancárias do Município do Sorriso/MT, onde verificou a “ausência de aparelho telefónico para atendimento do consumidor portador de deficiência auditiva”, conforme apontamentos nos Autos de Constatação nº 2011081 e nº2010055, foi verificado (id. 83360158 – p. – 50; 53)

Tem-se que a principal finalidade do Termo de Ajustamento de Conduta, promovido pelo Ministério Público, com previsão no § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, é a resolução extrajudicial de conflitos envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Todavia, não se pode emprestar interpretação extensiva que ultrapasse o que efetivamente foi assumido como obrigação, até porque, em regra, pende sob o compromissário penalidade de ordem financeira em caso de descumprimento do acordado.

Com efeito, da simples leitura da referida Clausula não consta o compromisso de instalação de aparelhos nas agências bancárias, e, a toda a evidência, as obrigações constantes do título em execução somente alcançam os termos assumidos no momento da confecção do termo de compromisso, sem prejuízo do controle das irregularidades constatadas por outros instrumentos, inclusive pela via judicial.

Feitas essas considerações, acompanho o douto Relator, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a inexigibilidade do Título Executado em face ausência de comprovação de descumprimento da Cláusula avençada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022